Tribunal: TJSP
Processo: 2239688-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória e condenatória em obrigação de fazer. Decisão que deferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Sistema Serasa Limpa Nome que não dá publicidade às dívidas nele inseridas. Pretensões de cobranças que estão prescritas. Possibilidade, nesse quadro, da exclusão das dívidas. Recurso não provido.